Tribunal: CARF
Processo: 10830.007342/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007342/2010-11
ACÓRDÃO
2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON ROBERTO JUNQUEIRA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e Thiago Buschinelli
Sorrentino, que deram provimento parcial para que fossem excluídos da base de cálculo do
lançamento os valores de R$ 100.000,00, R$ 101.470,00 e R$ 206.491,45. O Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino acompanhou a relatora pelas conclusões. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 04/09, 28/30 e 749/765), decorrente de
procedimento instaurado através do Termo de Início de Fiscalização – TIAF de fls
05/06 (Mandado de Procedimento Fiscal n o 08.1.04.00-2008-00240-2), visando a
apurar a movimentação bancária incompatível com seus rendimentos informados
na Declaração de Ajuste Anual de 2007.
Conforme detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls
10/22 (e anexo de fls 23/27), a ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte teve
início com o TIAF lavrado em 27/02/2008 (fls 31/32, onde o interessado não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados/creditados em suas contas bancárias no ano de 2006, apesar de ter
sido regularmente intimado a tanto, conforme documentos de fls 327/349 dos
autos.
- O TVF informa que:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
3
- no curso do procedimento fiscal realizado junto ao contribuinte, foram apurados
os valores de movimentações financeiras informados pelas instituições financeiras
Banco Safra SA e Banco Banespa (Santander) realizadas no ano calendário de 2006,
bem como os valores contidos em sua Declaração de Ajuste Anual informando R$
59.359,03 a título de rendimentos tributáveis.
- O fiscalizado foi intimado, em 05/03/2008, a apresentar os extratos das contas
bancárias que deram origem à sua movimentação financeira, comprovando a
origem dos recursos que possibilizaram a realização dos depósitos/créditos nas
referidas contas no ano de 2006. Após recebidos os documentos pelo contribuinte
na data de 14/04/2008 (fls 53/221), o AFRFB solicitou os documentos
complementares através do Termo de Ciência de 14/04/2008.
- em 09/09/2008, o contribuinte apresentou o complemento dos documentos de fls
254/274 (extratos bancários faltantes referentes aos Bancos Safra SA,
Santander/Banespa e Bradesco/BCN).
- Na data de 22/06/2009, foi dada ciência pessoal da intimação de 29/05/2009 para
que o contribuinte apresentasse os documentos comprobatórios das origens dos
depósitos efetuados em suas contas correntes no valor total de R$ 1.748.808,64
(tabela de fl 12).
Na data de 10/09/2009, o fiscalizado apresentou resposta à intimação fiscal,
alegando que parte dos valores haviam sido lançados em duplicidade, além do fato
de que outra parte dos créditos seriam oriundos de empréstimo tomado junto à sra
Celina Junqueira Lopes, e os restantes seriam créditos de atividade rural passiveis
de comprovação documental, tais como notas fiscais de atividade rural que seriam
encaminhadas pelos escritórios responsáveis pela emissão das mesmas. No
entanto, o contribuinte não apresentou qualquer comprobatório referente à
suposta atividade rural alegada, e, tampouco a efetivação dos depósitos relativos ao
empréstimo alegado junto à Celina J. Lopes.
O contribuinte apresentou correspondência expedida pela MRV Engenharia,
relacionando pagamentos efetuados à empresa Astúrias Ltda, nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2006.
Com relação à alegação de lançamentos em duplicidade, não restou efetivamente
comprovada a transferência da mesma titularidade no valor de R$ 3.500,00
depositados no banco Safra cc 0031302 em 13/07/2006 (doc D Compens), cuja
contrapartida não foi encontrada, e também transferência do Banco Santander da
mesma titularidade. Quanto aos demais créditos, os mesmos foram estornados
conforme planilha de fl 14 (valores totais estornados do banco Safra de R$
22.924,47 (cc 031302) e R$ 350.800,00 (cc 00042.941)
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
4
Em 18/09/2009, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos
comprobatórios da efetiva transferência dos créditos bancários consignados na
planilha fiscal. Através do protocolo n 008745, em 28/09/2009, o autuado
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, informando que parte
substancial da movimentação apontada nos extratos fornecidos refere-se à receita
de atividade rural e, que por equívoco havia deixado do declará-la, mas que havia
apresentado Dirpf retificadora. Não apresentou documento para a comprovação
referente à atividade rural.
Na data de 09/10/2009, o contribuinte foi intimado a esclarecer a forma de ingresso
na qualidade de sócio-administrador da empresa “Astúrias Ltda”.
Em 09/10/2009, foi dada ciência de MPF Diligência instaurado junto à MRV
Engenharia e Participações Ltda, onde a empresa foi intimada a apresentar as
seguintes informações (fls 563/564):
(...)
Na data de 05/11/2009, o fiscalizado apresentou resposta quanto à aquisição de
cotas da empresa “Astúrias Ltda”, informando que as mesmas foram adquiridas por
compra do sr José de Fátima Lopes em 27/04/2007, conforme documentos em
anexo (fls 589/591).
Na data de 24/12/2009, a empresa MRV apresentou Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda com promessa de Dação em Pagamento, firmado
em 18/10/2006 com Astúrias Ltda, com relação aos pagamentos efetuados em 2006
e 2007 (fls 613/676).
A empresa MRV foi novamente intimada, na data de 29/01/2010, desta vez a
apresentar documentação hábil a comprovar a efetiva transferência financeira dos
pagamentos realizados à empresa Astúrias Ltda, tais como cópias de cheques,
transferência eletrônica, depósito em contas correntes, dentre outros.
Na data de 22/02/2010, a empresa em questão respondeu à intimação fiscal
através das cópias de cheques de fls (686/699).
Em 26/02/2010, o contribuinte foi intimado a apresentar as cópias dos créditos
efetuados em suas contas provenientes de empréstimos recebidos de Celina
Junqueira Lopes, no valor de R$ 400.000,00.
Em 18/03/2010, o fiscalizado apresentou justificativas e solicitou nova prorrogação
de prazo para apresentação de documentos (fls 733/739). Já em 06/04/2010, o
interessado, através de ligação telefônica por parte de sua procuradora, comunicou
à fiscalização que não iria atender à intimação, pois ainda não tinha reunido os
documentos solicitados.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
5
Na data de 04/05/2010, foi dada ciência do prosseguimento da ação fiscal ao
contribuinte, através do Termo de fl 746.
O contribuinte foi, por diversas vezes, intimado a comprovar as origens dos recursos
que lhe foram depositados nas contas bancárias mantidas junto ao Banco Safra S/A
e Banespa/Santander no ano de 2006, sem que, no entanto, suas justificativas
fossem embasadas em documentação hábil e idônea (apenas justificando os valores
como provenientes de empréstimo e atividade rural).
Após consulta à sua Dirpf 2007, foi verificado que os valores de depósitos bancários
efetuados nas contas acima citadas não foram oferecidos à tributação da RFB.
Diante do exposto, foi configurada a omissão de rendimentos proveniente de
depósitos bancários, na forma do art 42 da Lei n 9.430/96, conforme abaixo
relacionado:
(...)
O TVF informa que foram expurgados da relação os “rendimentos isentos e não
tributáveis”, no valor de R$ 177,76, bem como aqueles “sujeitos à tributação
exclusiva”, no montante de R$ 14.370,70, bem como o valor de R$ 59.359,03
lançado a título de rendimentos tributáveis, conforme planilha do anexo I ao
presente Termo. (fls 23/25).
Também foram expurgadas, das relações de créditos não comprovados, as
transferências entre as contas correntes, os resgates de aplicações financeiras, os
bônus, as reposições e os estornos de CPMF, as reduções de saldo devedor, juros e
atualizações de poupanças e outros estornos.
O fiscalizado também não logrou sucesso em comprovar o depósito de R$
400.000,00 referente ao recebimento do empréstimo de Celina Junqueira Lopes.
Deste modo, foi apurado o valor total IRPF suplementar de R$ 378.148,15,
acrescidos de juros de mora de R$ 118.398,18 e multa de ofício de 75% no valor de
R$ 283.611,11 (calculados até a data de 28/05/2010).
Por fim, o TFV informa que o presente Auto de infração se ateve às infrações do
ano-calendário de 2006, tendo sido lavrado o Auto de infração relativo a esse
anocalendário.
Cientificado da autuação na data de 02/06/2010 (conforme documento de fl 805), o
interessado apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
05/07/2010, às fls 808/825, (acompanhada das cópias dos documentos de fls
826/857) alegando, em síntese, que:
- preliminarmente, informa que a presente impugnação foi recebida no dia
02/06/2010, véspera do feriado do dia 03/06/2010, tendo o início da contagem do
prazo para impugnação se dado apenas no dia 04/06/2010. Dessa forma, o prazo
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
6
final para interposição de impugnação seria dia 03/07/2010 (sábado), encerrando-
se, dessa forma, o prazo no dia útil subsequente, dia 05/07/2010, data da
interposição da presente impugnação.
- quanto ao mérito, alega que, nas contas analisadas pela AFRFB existentes nos
bancos Safra e Santander/Banespa há receitas de atividade rural e também valores
de empréstimo adquirido de sua falecida genitora, sra Celina Junqueira Lopes, cujos
valores foram repassados diretamente da empresa MRV Engenharia Participações
em razão de negócio jurídico firmado entre esta e a empresa Astúrias Ltda, da qual
a sra Celina era sócia;
- ainda, alega a existência de outras irregularidades no auto de infração lavrado,
dentre as quais a existência de depósitos referentes a empréstimo obtido junto à
sua genitora, informação em duplicidade de valores de despesas e não de receita,
existência de depósitos referentes a transações bancárias entre contas de mesma
titularidade e tributação de receita e não do resultado ao não se considerar o custo
de sua produção rural;
- informa exercer atividade de pecuária bovina e aviária, além de plantio e venda de
cana-de-açúcar, atividades estas consideradas como rurais de acordo com a IN n
83/2001. Defende que a receita auferida pelo produtor rural com a venda para
entrega futura de suas mercadorias somente pode ser computada no mês da
efetiva entrega do produto, conforme art 19 da IN em questão. Por este motivo,
informa que os valores constantes de suas contas correntes, por vezes, não
espelham exatamente os lançamentos de seu livro fiscal;
- defende que obteve receitas e despesas advindas de sua atividade, conforme
demonstrado em seu Livro Caixa, cujos valores não foram considerados pela AFRFB
atuante. Alega não ser necessário nenhum registro do referido livro em nenhum
órgão federal ou estadual, conforme normatização.
- alega que o Fisco teve conhecimento de sua atividade rural, pois foi demonstrado
resultado tributável de R$ 192.648,96 em sua Dirpf retificadora, mesmo valor
apurado em seu Livro Caixa e, por inúmeras vezes, informou à autoridade
fiscalizadora sua existência.
- Alega o cometimento de erro grave no presente auto de infração, tendo-se
considerado os valores de depósitos bancários em sua integralidade, sem se
diminuir as despesas com a atividade rural exercida pelo impugnante. Apresenta
jurisprudência do CARF abrangendo as comprovações de despesas e receitas de
atividade rural;
- alega que o presente auto deve ser cancelado devido à ausência de diversos
requisitos do art 142 do CTN, dentre os quais a verificação escorreita da ocorrência
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
7
do fato gerador, a determinação da matéria tributável e a demonstração do cálculo
do imposto devido (seguindo-se a sistemática de apuração da atividade rural);
- informa que o trabalho de análise de suas contas correntes de deu de forma
perfunctória, sem se considerar as especificidades de sua atividade rural, não
podendo sequer ter gerado uma autuação, eivando o auto de vícios e nulidades,
afrontando diversos princípios constitucionais como o do contraditório e da ampla
defesa;
- defende que efetuou empréstimo no valor de R$ 407.961,45 junto à sua genitora,
devidamente comprovado pelos contratos firmados entre a sra Celina e o
impugnante e entre aquela e a empresa Astúrias, conforme documentos/cheques
em anexo;
- afirma que o citado valor foi creditado diretamente na conta corrente n 3130-2 ,
ag 122, do Banco Safra, de sua titularidade, através dos cheques n 301923, 302103
e 302305 emitidos pela empresa MRV engenharia e Participações S/A à empresa
Astúrias Ltda em razão do negócio jurídico de compra e venda de terras firmado
entre esta e a empresa MRV, conforme contrato em anexo. Assim, tendo em vista
que a sra Celina firmou contrato de empréstimo com a empresa Astúrias Ltda (da
qual era sócia, cf doc anexo) e, por ter o impugnante firmado contrato de
empréstimo com a sra Celina (doc em anexo) os referidos cheques foram
depositados diretamente na conta corrente do impugnante;
- apresenta os cheques anexados que demonstram, no seu entendimento, que os
valores descritos nos mesmos foram exatamente os valores emprestados ao
impugnante, conforme tabela abaixo:
(...)
- alega que, pelos documentos bancários (comprovantes de depósitos bancários) e
planilhas formuladas pela própria fiscalização, os mesmos cheques filmados pela
empresa MRV foram depositados em sua conta corrente na mesma data e com os
mesmos valores. Corroborando com o alegado, o contribuinte requereu ao Banco
Safra que fossem informados os números dos cheques depositados em sua conta
nos dias 20/10/2006, 10/11/2006 e 11/12/2006, o que comprova que os cheques
emitidos pela MRV foram repassados ao impugnante, restando comprovado o
mútuo efetuado;
- ressalta que informou os valores que recebeu como empréstimo de sua genitora
em sua Dirpf 2007-2006, informando, inclusive, de quem havia obtido o
empréstimo, o que comprova, também, sua boa-fé com o Fisco, pois declarou todos
os valores recebidos.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
8
- informa que a diferença entre o valor informado de R$ 400.000,00 e o valor de R$
407.961,45 se deveu a simples equívoco de sua contabilidade, ocasionado por
atraso no pagamento efetuado pela MRV, conforme comprovam documentos em
anexo redigidos pela própria empresa, que reconhece ter pago os valores citados
corrigidos; - cita jurisprudência do CARF sobre a matéria e reafirma a origem do
valor de R$ 407.961,45 como sendo de mútuo de sua genitora Celina Junqueira
Lopes;
- Aponta alguns equívocos existentes na apuração fiscal, abaixo individualizados:
a) transferências entre contas de mesma titularidade
b) valores de mútuo onde requer que se diligencie junto ao banco responsável pelo
depósito a fim de que se confirme se tratar realmente de empréstimo celebrado
com a sra Celina Junqueira Lopes:
c) identificou ainda, um valor alocado na planilha de fiscalização em duplicidade e
outro que se trata de cheque compensado, ou seja, não é um depósito mas um
valor que foi efetivamente pago pelo impugnante:
- alega que, após analisada toda a documentação, além de todas as nulidades e
vícios existentes no presente auto, todos os valores acima citados também não
deveriam ter sido considerados para o cálculo do IRPF devido, requerendo desde já
sejam desconsiderados no montante devido, caso entenda o julgador pela
manutenção da autuação;
- defende que não deve prevalecer a multa aplicada na autuação pois, conforme
mencionado ao longo da presente defesa, não há valores a serem tributados pela
fiscalização. Defende que a multa aplicada, por ser de ofício, deve ser integralmente
relevada, portanto a penalidade não deve incidir sobre qualquer valor depositado
em suas contas correntes.
-requer a nulidade do presente auto de infração tendo em vista todas as razões
alegadas na presente impugnação administrativa ou, caso se entenda pela
manutenção do mesmo, que sejam desconsiderados no cálculo do IRPF devido
todos os valores apontados como indevidos nas planilhas acima apontadas,
relevando-se também a multa de ofício aplicada.
-Na data de 26/07/2012, o interessado apresentou nova petição administrativa (fls
861/864), onde alega, em síntese, que:
- ressaltou no item 19 de sua impugnação de 05/07/2010 que havia demonstrado,
em sua Dirpf retificadora (entregue em 10/09/2009), a existência de resultado
tributável proveniente de resultado de atividade rural no valor de R$ 192.648,96 (e
R$ 517.189,28 não tributável, do resultado final de R$ 709.838,24), valor este que
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
9
corresponde àquele apurado no seu livro caixa, o qual fora devidamente juntado
quando da impugnação;
- com a referida retificação apurou-se um valor apagar de IRPF de R$ 56.395,39,
cuja opção pelo pagamento foi de oito parcelas no valor de R$ 7.049,42; - defende
que a retificação em sua Dirpf foi realizada muito tempo antes da lavratura do
presente auto de infração;
- Ainda, informa que elaborou nova Dirpf retificadora (entregue em 29/10/2009)
que inclui também dois rendimentos no campo de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, no valor total de R$ 18.660,08,
resultando em novo valor de IRPF devido de R$ 61.526,91, com opção de
pagamento de oito parcelas de R$ 7.690,86 cada. - já em 2012, recebeu aviso de
cobrança da RFB de débitos de IRPF no valor total de R$ 56.736,67. Diante disso,
optou pelo pagamento do valor devido por meio de parcelamento, no montante de
R$ 97.870,20 (sessenta parcelas no valor individual de R$ 1.631,17);
- desta forma, diante de todas as ocorrências evidenciadas, cujos trâmites
ocorreram na própria RFB, há a indicação inequívoca e inconteste de que os valores
declarados como rendimentos de atividade rural foram reconhecidos vez que, se
assim não o fosse, não haveria emissão de Aviso de Cobrança e sequer seria
consolidado o parcelamento requerido;
- diante disso, requer que os valores de R$ 192.648,96 (parcela tributável de
rendimentos de atividade rural) e R$ 517.189,28 (parcela não tributável de
atividade rural) possam ser deduzidos do total apontado pela fiscalização como não
comprovados, à luz de que, como se demonstra, são valores lídimos e
comprovados.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE
NUMERÁRIO REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE. VALORES APURADOS EM
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
10
DUPLICIDADE E LANÇAMENTOS A DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo
legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTRATO DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante
apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório, além
de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva
transferência dos recursos apontados fiscalização, coincidentes em datas e valores,
tanto da operação de concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo
interessado.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatada a omissão de rendimentos, o crédito tributário dela resultante somente
pode ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
11
Inicialmente, importante mencionar que a decisão da DRJ foi parcialmente
favorável ao Recorrente, no seguinte sentido: “[a]ssiste parcial razão ao contribuinte no que se
refere às suas alegações de fls 822/823 de que o depósito de R$ 95.000,00 apurado relativo ao
banco Safra não poderia ser cobrado por se tratar de transferência entre bancos de mesma
titularidade, além do depósito de R$ 83,11 do banco Banespa se tratar de valor apurado em
duplicidade e por fim, que o valor de R$ 29,70 apurado junto ao banco Banespa (na verdade banco
Safra) se trata de cheque compensado”. Por essa razão, tais questões não serão aqui tratadas.
No mais, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em razão da não
comprovação da origem de depósitos bancários efetuados nas contas correntes mantidas pelo
Recorrente junto às instituições financeiras Banco Safra (ag. 12.200, c/c 31302) e Banco Bradesco
(ag. 0010, c/c 035131-3) no período de 01/2006 a 12/2006. Tais depósitos podem ser divididos nos
seguintes tópicos, que serão abaixo abordados: I) receitas de atividade rural e II) receita
decorrente de mútuo. Ademais, serão abordados os temas relativos ao parcelamento do crédito
tributário e à multa de ofício.
I) Receitas de atividade rural
O Recorrente alega que seria possível verificar os valores recebidos a título de
atividade rural por meio do confronto entre os extratos bancários e o Livro Caixa. Traz planilha
comparativa entre os valores depositados em suas contas correntes e os valores lançados no
mencionado livro. Diz que as diferenças de valores se deram em razão da peculiaridade da
atividade rural, que leva em conta o peso do gado no momento da entrega (sendo que a nota
fiscal é emitida em momento anterior – um dia antes, por exemplo), além de dizer que recebeu
parte do pagamento em espécie em razão da informalidade.
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que essas
questões não estão devidamente comprovadas pelo contribuinte. A decisão da DRJ foi no seguinte
sentido:
Neste ponto, cabe esclarecer ao contribuinte que a presente exação fundamenta-se
no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com a alteração posterior
introduzida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 1997, a seguir transcrito:
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
12
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).(Lei no 9.481/97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Da leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria legislação
tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das contas
bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em sua contas de
depósito ou de investimento. A presunção favorável ao Fisco transfere para o
contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante a comprovação da origem
dos recursos ora apurados. Trata-se, pois, de uma presunção relativa, passível de
prova em contrário. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja, a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato
presumido não existiu.
A Lei no 9.430/96 definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte,
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
Lei no 7.713/88 – Art 3o (...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
13
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza
desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos bancários
depositados nas contas correntes do contribuinte mantidas junto aos bancos Safra e
Santander/Banespa, detalhados no Anexo ao TVF, foram apontados todos os
créditos sem qualquer tipo de comprovação documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos.
Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege
a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou o interessado,
em diversas oportunidades (por ex, cfs Termos de Intimação de fls 31/32, 42/43,
48/52, 237/239, 242/244, 289/293, 327/349, 499/501, 503/508, 550/551, 560/562,
607/608, 677/679 e 720/732) a apresentar documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos
de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos. A simples conduta de alegar, em sua
defesa administrativa, tratarem-se os depósitos apontados como omitidos como
provenientes de empréstimos e receitas de atividades rurais não são suficientes
para comprovar os fatos geradores apurados no presente Auto-de-infração.
O contribuinte alega que, nas contas analisadas junto aos bancos Safra e
Santander/Banespa, havia diversos valores provenientes de receitas provenientes
de atividade rural (pecuária bovina e aviária, plantio e venda de cana-de-açúcar),
devidamente demonstrados em seu Livro Caixa ora anexado (fls 834/854), mas que
não haviam sido considerados pela fiscalização no presente lançamento.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
14
Neste ponto, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os depósitos
considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, o contribuinte
deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que
os recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a
documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos créditos
foram efetuados em suas três contas correntes, identificadas no Anexo ao Termo de
Verificação Fiscal, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar através
dos registros apresentados às fls 834/854.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários
cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses
créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar
quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a natureza
da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de que, para ser
cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, em que,
uma vez comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas de
tributação específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que
a definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se
determinar, com certeza absoluta, se os valores creditados ao sujeito passivo são ou
não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de sua natureza e
titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem,
deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo
do imposto e, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos
de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica
afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja feita de forma
genérica, tal como pretendido pelo notificado no caso ora em análise.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela autoridade
fiscal (cf Demonstrativo de fls 23/27), caberia ao contribuinte realizar a devida
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
15
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação
pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados nas suas contas correntes, com coincidência de datas e
valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
antes transcrito.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
Assim, novamente, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto,
restaram caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da tributação, fato
gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Concordo com a decisão de piso, razão pela qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
II) Receita decorrente de mútuo
Com relação aos valores de R$ 100.000,00, R$ 101.470,00 e R$ 206.491,45 (nas
datas de 20/10/2006, 10/11/2006 e 11/12/2006, fl 793), o Recorrente alega se tratar de mútuo
celebrado com sua mãe, que, por sua vez, havia emprestado valores da empresa Astúrias Ltda. e
repassado a ele por meio de cheques recebidos da MRV Engenharia (que era devedor da Ásturias
Ltda.).
Realmente há nos autos a cópia do documento da empresa MRV Engenharia
informando os pagamentos efetuados à empresa Astúrias Ltda. (no valor total de R$ 407.961,45,
fls. 510), bem como cópias dos Instrumentos Particulares de Mútuo e Outras Avenças pactuados
entre o Recorrente e sua mãe e entre esta e a empresa Astúrias Ltda. (fls. 541/545). Há também a
cópia do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra com Promessa de Dação em
Pagamento celebrado entre a empresa Astúrias Ltda. e a empresa MRV (fls. 614/624), além das
cópias de cheques/recibos de quitação emitidos pela empresa MRV em benefício das empresas
Asiram Consultoria Ltda e Astúrias Ltda (fls. 683/696).
Entendo estar comprovada a referida operação pelos documentos apresentados. A
justificativa pelos julgadores da DRJ no sentido de que não haveria comprovação da devolução dos
valores pelo Recorrente não merece prosperar, tendo em vista que a mãe do Recorrente faleceu
antes da data pactuada para a quitação do mútuo, conforme certidão de óbito de fls. 1015.
Ainda, a decisão da DRJ menciona ser necessário registro em Cartório do mútuo
celebrado entre o Recorrente e sua mãe para que seja aceito como documento comprobatório,
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
16
não sendo suficiente o fato de que o contrato teve as firmas de seus signatários reconhecidas fls.
545. Entendo não haver tal necessidade e explico abaixo.
De acordo com a legislação civil, um mútuo poderia ser considerado válida ainda
que fosse verbal. Não há qualquer exigência legal no sentido de que um mútuo para ser
considerado válido precisa estar registrado em cartório de registro civil. Pelo contrário, basta que
este contrato observe os requisitos de validade do direito privado. Leia-se alguns artigos do
Código Civil abaixo transcritos:
Lei no 10.406/2002
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
(...)
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos
Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista
no art. 406 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de
efeitos
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
(...)
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Dessa forma, entendo válido o contrato de mútuo firmado entre as partes. Assim,
devem ser excluídos os valores de R$ 100.000,00, R$ 101.470,00 e R$ 206.491,45 da base de
cálculo do lançamento.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
17
Por fim, na decisão da DRJ há menção ao não recolhimento de eventual IOF na
operação de mútuo, mas não há incidência no caso em questão por ser mútuo entre pessoas
físicas, nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto no 6.306/2007.
III) Parcelamento do crédito tributário
Conforme relatado pela decisão de piso, sucedeu o seguinte:
O contribuinte apresentou petição administrativa na data de 26/07/2012 (fls
861/864), na qual informa que transmitiu à RFB 2 Dirpf retificadoras (em
10/09/2009 e em 29/10/2009), onde foram incluídos os rendimentos provenientes
de resultado de atividade rural, no valor de R$ 192.648,96 e rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas (Marcondes Machado Negócios Imobiliários, no valor de R$
17.992,64 e Otot Admin de Imóveis e Condomínios Ltda, no valor de R$ 667,44),
tendo recebido aviso de cobrança da RFB de débitos de IRPF no valor total de R$
56.736,67.
Informa que optou pelo parcelamento do montante de R$ 97.870,20 em 60
parcelas de R$ 1.631,17. Defende que todas as ocorrências citadas, cujos trâmites
ocorreram na própria Receita Federal através de emissão de Aviso de Cobrança e de
deferimento de pedido de parcelamento indicam, de forma inequívoca e
inconteste, que os valores declarados como rendimentos de atividade rural foram
reconhecidos por esta Secretaria, razão pela qual requer que o valor tributável
referente à parcela de atividade rural de R$ 192.648,96, bem como o valor de R$
517.189,28 referente a rendimento não tributável de atividade rural sejam
deduzidos do total dos valores apontados pela fiscalização como não comprovados.
Quanto ao requerimento acima apresentado, já foi devidamente informado ao
contribuinte que o mesmo deveria ter demonstrado, mediante documentação hábil
e idônea, a relação entre as receitas auferidas com sua atividade rural e os
depósitos bancários de origem não comprovada apontados no Termo de Verificação
Fiscal de fls 10/27, fato este que não ocorreu no caso concreto.
Ainda, não obstante tratarem-se de fatos geradores distintos, deve ser esclarecido
ao interessado que os rendimentos oferecidos à tributação da RFB nos valores de
R$ 192.648,96, R$ 17.992,64 e R$ 667,44 não configuram denúncia espontânea,
tendo em vista que esta exige que o interessado informe a infração cometida e, se
for o caso, faça o pagamento integral do imposto devido, acompanhado dos
acréscimos moratórios antes de iniciado qualquer procedimento de ofício
diretamente relacionado àquela infração. É o que diz o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
18
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Nesse sentido, o parágrafo 1o do artigo 7o do Decreto 70.235/1972 estabelece que
o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade não só do sujeito passivo
fiscalizado, mas, também, de todos os envolvidos nas infrações verificadas,
independentemente de terem sido intimados:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Ocorre que, não obstante as Dirpf retificadoras relativas ao exercício de 2007 terem
sido entregues a esta Secretaria apenas nas datas de 10/09/2009 e 29/10/2009,
datas estas posteriores ao início do procedimento fiscal instaurado perante o
sujeito passivo, é importantíssimo esclarecer que, desde o recebimento do Termo
de Início de Fiscalização no dia 08/03/2008 (fls 31/32 e 43), até da data do
encerramento da presente ação fiscal (25/08/2010) o AFRFB autuante procedeu à
entrega de mais de uma dezena de Termos de Ciência, de Concessão de Prazo, de
Intimação e de Continuidade de Ação Fiscal (todos anexados ao longo do presente
processo), sem que, em qualquer momento do período de 08/03/2008 a
25/08/2010 supracitado tivesse havido qualquer interrupção no procedimento
fiscalizatório que culminou na lavratura da presente autuação, fatos estes que
descaracterizaram, por completo, a tentativa de recuperação da espontaneidade do
impugnante para a retificação de sua Dirpf e para o recolhimento de valores de
Imposto Suplementar.
Deste modo, verifica-se que as Dirpf Retificadoras entregues nas datas acima
citadas não são hábeis a configurar o exercício de denúncia espontânea prevista no
art 138 do Código Tributário Nacional, uma vez que apresentados não apenas
durante o prazo de prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, mas durante
a plena vigência do procedimento fiscalizatório que culminou na presente autuação,
devendo ser apurados os encargos de ofício incidentes sobre o saldo de IRPF
extemporaneamente declarado pelo contribuinte relativamente a seus rendimentos
de atividade rural/rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
19
Esclareça-se que o autuante somente considerou como hábil a DIRPF 2007 entregue
em 12/04/2007, tendo sido esta a declaração que subsidiou o AI em exame.
Portanto, cabe ao interessado pleitear que os pagamentos por ventura efetuados
após o início do procedimento de fiscalização que excederem ao montante apurado
na referida DIRPF 2007 a título de IRPF a pagar no valor de R$ 4.790,25 sejam
utilizados para amortizar o crédito tributário calculado no presente Auto de
Infração, uma vez que o Auto de Infração em exame somente considerou, quando
de sua elaboração, como IRPF pago relativo ao ano-calendário de 2006 o total de R$
7.259,02 (R$ 2.468,77 de IRRF e R$ 4.790,25 de IR a pagar), conforme
Demonstrativo de Apuração de fl. 08.
Neste particular, também concordo com a decisão de piso, na medida em que as
DIRPFs retificadoras e a adesão ao parcelamento ocorreram após o início do procedimento fiscal.
Por essa razão, adoto os fundamentos da decisão da DRJ como razão de decidir, com base no
artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
IV) Multa de ofício
A multa de ofício foi legalmente cobrada com base no artigo 44 da Lei no 9.430/96,
razão pela qual merece ser mantida. Leia-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que sejam excluídos os valores de R$ 100.000,00, R$ 101.470,00 e R$
206.491,45 da base de cálculo do lançamento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo da Conselheira Relatora pelos motivos abaixo expostos.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
20
Trata-se de acusação fiscal de omissão de rendimentos após ter sido verificada
movimentação financeira incompatível com a situação econômica da parte Recorrente relativa ao
ano calendário 2006.
Neste tipo de lançamento, instaura-se uma presunção em desfavor da Recorrente,
de modo que quando constatada a existência de depósitos ou valores junto a instituição financeira
e, após intimada, esta não comprova por documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações, como reza a literalidade do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, nos
termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do referido artigo, quando do julgamento do RE 855.649, afetado como Tema
de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
21
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
22
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Neste caso a controvérsia repousa sobre a possibilidade de, no presente caso,
considerar comprovada a existência de mútuos que teriam sido realizados pela Recorrente e sua
genitora Celina.
No caso da comprovação dos mútuos, tenho que é indispensável que se comprove
não só o motivo que levou à transferência do numerário, mas também entendo ser necessária a
demonstração de que houve devolução dos valores ao mutuante.
Nesse sentido, cumpre colacionar julgado da turma neste sentido:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM.
MÚTUOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por parentes, sem registro público,
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
23
sem firma reconhecida, sem testemunhas e sem comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado.
(...)
(Acórdão 2202-011.094, Processo 19515.722970/2013-11, Relator(a) Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/11/2024, publicado
em 02/12/2024.)

Embora o referido precedente tenha sido firmado com relação a APD, os critérios
para que se reconheça a validade do mútuo são os mesmos e consistem na comprovação de que
existia de fato uma relação jurídica entre as partes em que uma entrega numerário à outra, que é
obrigada a devolver os valores recebidos. Este racional decorre da literalidade da legislação
civilista, dado que no artigo 586, do Código Civil, determina-se que o mutuário é obrigado a
devolver o valor que tomou, veja-se:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade
e quantidade.

Destaco, portanto, que não basta a apresentação dos contratos de mútuo e da
transferência de numerário – qual seja a prestação do mutuante –, é necessário que se verifique a
prestação subsequente, isto é, que os valores foram devolvidos nos termos pactuados – qual seja
a prestação do mutuário.
Minha reflexão acerca da necessidade de registro caminha em linha com o que
restou decidido à unanimidade pelo acórdão no 2401-011.540, em que a Conselheira Ana Carolina
Barbosa realiza extenso cotejo da jurisprudência administrativa para reconhecer que existem
requisitos exigidos para a configuração de um contrato de mútuo, sendo que o registro seria
dispensável nas hipóteses em que se tenha a comprovação material da ocorrência do negócio
jurídico, nos termos dos trechos abaixo:

Ementa:
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
24
efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem
a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.

Trecho do acórdão
Como constatado pelo próprio recorrente, conforme a jurisprudência
estabelecida pelo CARF é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe: (...)
De fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por
outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa
do
depositante
e/ou
apresentar
justificativas
desacompanhadas
de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a
lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que
motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro público
é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando
as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
25
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS
DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos
sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de
devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do
empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (...) (Acórdão no 2301-
006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 11/04/2019.)
(Acórdão no 2401-011.540, processo no 10437.723422/2019-07, Relator: Ana
Carolina da Silva Barbosa, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 07/02/2024, publicada em 22/02/2024)

Feito este esclarecimento, entendo que o que é importante na formalização dos
atos é a verificação de que eles ocorreram a tempo e modo como alega a Recorrente, o que deve
ser comprovado de forma inequívoca para que se considere comprovada a origem do rendimento.
Neste particular se justifica a divergência instaurada, dado que entendo que neste
caso a Recorrente, embora tenha comprovado a existência de contratos que poderiam levar à
conclusão de que os mútuos foram pactuados – inclusive com firma reconhecida que atesta a data
em que o negócio jurídico teria sido realizado –, esta não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a devolução dos valores.
A este respeito a Recorrente alega que, em razão do falecimento da mutuante, não
teria mais como devolver os valores, o que tornaria dispensável qualquer comprovação.
Ocorre que o falecimento de uma pessoa não extingue as obrigações que esta
possuía em vida, dado que com o falecimento opera-se o princípio da saisine, que consiste na
transmissão dos bens e direitos detidos pelo de cujus a todos os herdeiros necessários. Além de
que na eventualidade de que se tenha cônjuge sobrevivente, ter-se-á meação, de modo que nos
termos do artigo 1.685, do Código Civil, só após a sua verificação é que se procede à herança aos
herdeiros:

Art. 1.685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a
meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes,
deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código.

Com isso, para que fosse válido o argumento de que o óbito da mutuante tornou
impossível a devolução, seria necessário a prova de que a Recorrente se tornou proprietária da
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
26
integralidade do patrimônio do de cujus a se operar o encontro de contas – prova esta que não foi
produzida.
A isso, soma-se as considerações realizadas pela DRJ, razões às quais adiro com
fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

O contribuinte pretende justificar três depósitos bancários realizados em sua
conta corrente n 3130-2 do banco Safra, nos valores de R$ 100.000,00, R$
101.470,00 e R$ 206.491,45 (nas datas de 20/10/2006, 10/11/2006 e 11/12/2006,
fl 793) sob a alegação de se tratarem de valores recebidos a título de mútuo
celebrado com sua genitora sra Celina Junqueira Lopes, e entre esta e a empresa
Astúrias.
Foram anexados aos autos a cópia do documento da empresa MRV engenharia
informando os pagamentos efetuados à empresa Astúrias Ltda (no valor total de
R$ 407.961,45, fl 510), as cópias dos Instrumentos Particulares de Mútuo e Outras
Avenças pactuados entre o contribuinte e sua genitora e entre esta e a empresa
Astúrias Ltda (fls 541/545), a cópia do Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra com Promessa de Dação em Pagamento celebrado entre a
empresa Astúrias Ltda e a empresa MRV construções Ltda (fls 614/624), além das
cópias de cheques/recibos de quitação emitidos pela empresa MRV em benefício
das empresas Asiram Consultoria Ltda e Astúrias Ltda (fls 683/696) Ocorre, para
justificar a alegação do autuado e elidir a presunção de omissão de rendimentos
firmada pelo art 42 da Lei no 9.430/96 já citada, seria imprescindível que fossem
juntados ao processo: a) a apresentação dos contratos de mútuo devidamente
assinados e registrados pelas partes por ocasião da celebração dos respectivos
acordos; b) que o empréstimo fosse regularmente informado nas Declarações de
Ajuste Anual dos interessados; c) que o mutuante tivesse disponibilidade
financeira para o empréstimo, bem como o mutuário para saldar
tempestivamente seu compromisso; d) que restasse comprovada a efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
bem como a comprovação da restituição dos valores tomados pelo mutuário (ou
de sua previsão de restituição, caso os empréstimos ainda estivessem em
andamento).
Em consonância com o exposto acima, posiciona-se firme a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas de Acórdãos
abaixo reproduzidas:
(...)
Diante do acima exposto, foram encontradas as seguintes inconsistências na
operação de mútuo alegada pelo sujeito passivo:
1) Apesar do contrato de fls 543/545 estabelecer a data do empréstimo dos
recursos em 20/12/2006, bem como a previsão da restituição do valor de R$
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
27
400.000,00 à mutuante (devidamente atualizado) na data de 20/12/2013, em
consulta às declarações de Ajuste Anual do contribuinte e da sra Celina Junqueira
Lopes junto ao sistema informatizado da RFB Suíte de Aplicativos/Portal IRPF,
verifica-se que a última somente procedeu à entrega de Dirpf a esta Secretaria até
o exercício de 2007, ano-calendário de 2006, não tendo declarado a restituição do
suposto mútuo feneraticio até a data do presente julgamento.
Ainda, verifica-se que o autuado vinha informando o empréstimo alegado em
suas Dirpf até o exercício de 2011, ano-calendário de 2010. No entanto, no
exercício de 2012, ano calendário de 2011, apesar de ter declarado à RFB
rendimentos tributáveis recebidos apenas no montante de R$ 62.080,45 (e IRPF
devido de R$ 4.970,24) e de também ter declarado a existência dos mesmos bens
e direitos no valor total de R$ 217.420,00 já declarados no exercício anterior, o
contribuinte simplesmente excluiu a operação de empréstimo que até então
vinha sendo declarada sem qualquer justificativa para tanto, ou seja, sem
comprovar a origem dos recursos aptos a ensejar o pagamento, sem comprovar
qualquer disponibilidade financeira que lhe permitisse quitar um débito no
montante de R$ 400.000,00.
2) Do exame dos extratos bancários e demais documentos anexados aos autos
não há qualquer comprovação da efetiva transferência do valor de R$ 400.000,00
da credora Celina Junqueira Lopes para o contribuinte na data acordada de
20/12/2006 (ou em qualquer outra data no ano de 2006) e, tampouco, a
comprovação da restituição do valor alegado pelo mutuário no termo final de
20/12/2013 (ou em qualquer outra data), salientando que as cópias dos cheques
apresentados às fls 683/696 foram emitidos pela empresa MRV Construções Ltda
em benefício das empresas Astúrias Ltda e Asiram Consultoria Ltda(cheques
relacionados ao contrato de compra e venda de fls 613/624), partes
absolutamente estranhas ao contrato e à operação de mútuo no valor de R$
400.000,00 alegada pelo interessado.
Deste modo, no caso em análise, uma vez não comprovada a origem dos recursos
creditados nas contas bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, materializou-se a presunção legal formulada de omissão de
receitas e, portanto, restaram caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da
tributação pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2006, fato gerador do
Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional, concluindo-
se pela correção do lançamento do valor de R$ 407.961,45 apurado através do
presente Auto de infração. (fls. 883-884)

Este argumento foi o principal ponto debatido e levou à formação da convicção da
maioria por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007342/2010-11
28
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1051
DF CARF MF
Original